Tribunal: TJES
Processo: 5004326-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004326-45.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: YURI DIAS ROCHA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004326-45.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: YURI DIAS ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA JÁ UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Yuri Dias Rocha contra decisão da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que fixou como data-base para a concessão de novos benefícios executórios a data da última condenação do agravante - prisão definitiva que deu início ao cumprimento da pena. Pretende o agravante a reforma da decisão para que se considere, como marco inicial, a data da prática do último delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual é o marco inicial adequado para a concessão de novos benefícios na execução penal, quando há superveniência de nova condenação durante o cumprimento da pena e o tempo de prisão provisória já foi detraído para a fixação do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.557.461/SC, firmou entendimento de que, sobrevindo nova condenação no curso da execução penal, a unificação das penas é obrigatória, devendo prevalecer a data da última prisão ou da última falta grave como novo marco inicial para concessão de benefícios.

A jurisprudência do TJES alinha-se à orientação do STJ, assentando que quando há superveniência de condenação em sede de execução penal, a data-base para a concessão de novos benefícios deve ser o momento em que ocorreu a última prisão do reeducando.

A pretensão de considerar como marco inicial a data da prisão cautelar, já utilizada para fins de detração na sentença condenatória, configura dupla vantagem (
bis in idem
), vedada pela jurisprudência consolidada do STJ.

A aplicação do art. 42 do Código Penal deve respeitar os limites da detração, não se admitindo a utilização do mesmo período para ambas as fases — fixação de regime inicial e progressão de regime — sob pena de gerar indevido benefício ao apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O marco inicial para a concessão de novos benefícios executórios, após unificação de penas decorrente de nova condenação superveniente, é a data da última prisão ou da última falta grave.

A utilização do tempo de prisão cautelar para fins de fixação do regime inicial impede sua consideração na contagem do prazo para a progressão de regime, sob pena de
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2º; LEP, art. 66, art. 111, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.557.461/SC, 3ª Seção, j. 22.02.2018; STJ, EDcl no HC 379.829/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 04.08.2020; STJ, AgRg no REsp 2.054.749/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23.05.2023; TJES, AgExec nº 100180004069, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 04.04.2018; TJES, AgExec nº 0011100-18.2018.8.08.0035, Rel.ª Des.ª Elisabeth Lordes, j. 30.01.2019; TJES, AgExec nº 100210058945, Rel. Des. Willian Silva, j. 20.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004326-45.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: YURI DIAS ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
YURI DIAS ROCHA
, visando a modificação da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que fixou a data de sua última condenação como data-base para concessão de novos benefícios executórios.

Em suas razões recursais, o recorrente pretende a reforma da r. sentença, para que o marco inicial da fluência do prazo de novos benefícios seja a data da prática do último delito.

A insurgência limita-se, pois, a discutir o marco interruptivo para aquisição de futuros benefícios quando surge no decorrer da execução penal condenação do réu pela prática de novo crime.

Ressalto que, em 22/02/2018, a 3ª Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp 1.557.461/SC, alterou o anterior posicionamento jurisprudencial, passando a entender que, se o regime prisional se mantiver inalterado após a unificação das penas, o marco inicial será a data da última prisão ou da última falta grave.

De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o Juízo da execução realizar a unificação das penas impostas ao sentenciado, no entanto, não poderá, diante da ausência de previsão legal, considerar o trânsito em julgado dessa nova condenação ou a data da última sentença penal condenatória como marco inicial para novos benefícios, devendo observar a data da última prisão ou da última falta disciplinar”
(STJ; EDcl no HC 379829 / ES; Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; SEXTA TURMA; Data do Julgamento: 04/08/2020; Data da Publicação: 12/08/2020).

Adotando a orientação do STJ, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito, vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - UNIFICAÇÃO DE PENAS - SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL - DATA-BASE PARA FUTUROS BENEFÍCIOS - DATA DA ÚLTIMA PRISÃO - OU DATA DO COMETIMENTO DA ÚLTIMA FALTA GRAVE - RECURSO PROVIDO. A superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não serve de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios à execução, não podendo, assim, ser desconsiderado o período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado após e já apontado como falta grave, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Deste modo, o entendimento foi alterado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao qual eu me filio, de que,
o marco inicial para a aquisição dos benefícios da execução penal, quando houver unificação, é a data da última prisão do paciente,
ou a data do cometimento da última falta grave
, como a data-base para a aquisição de benefícios na execução da pena.
Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100180004069, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data da Publicação no Diário: 10/04/2018).

AGRAVO EM EXECUÇÃO INDULTO PERÍODO CUSTODIADO MARCO INTERRUPTIVO SAÍDA TEMPORÁRIA REQUISITO OBJETIVO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Utilizandose o período custodiado para a concessão de indulto em uma GE, não é possível utilizar aquele período para a concessão de novos benefícios de outra GE, sob pena de utilização em duplicidade do mesmo tempo de prisão. 2.
O marco inicial pela unificação das penas, tendo em vista a superveniência de nova condenação definitiva, para fins de benefícios penais, é a data da última prisão, no caso de crimes cometidos antes do início da execução da pena, e,
nos casos de delitos cometidos no curso da execução, a data do cometimento da última infração disciplinar
.
(AgRg no HC 389.402/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 07/11/2018). 3. Para a concessão do benefício de saída temporária, deve o executando preencher os requisitos objetivos e subjetivos. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 0011100-18.2018.8.08.0035, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/01/2019, Data de Publicação no Diário: 08/02/2019).

Ocorre que, de acordo com as informações constantes dos autos e em consulta a aba “eventos” do SEEU, pode-se observar que o tempo de prisão cautelar do apenado fora descontado do saldo de pena a cumprir, para fins de fixação de regime. Portanto, os benefícios da execução penal devem ser computados tendo por base a pena detraída, consoante realizado pelo juízo executório.

Deste modo, compreendo que a pretensão da defesa seria um duplo benefício ao agravante que teria o tempo de prisão preventiva descontado da pena total e, posteriormente, computado para fins de progressão de regime, ensejando no cumprimento da pena em um menor período de permanência no regime mais severo do que o previsto em lei para ser transferido a regime mais brando.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. DUPLA DETRAÇÃO. ARTIGO 42 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer, ainda, que o § 2º do art. 387 do CPP dispõe que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. O referido preceito normativo não se refere à progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, à possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado, dentre as balizas previstas no §2º do art. 33 do Código Penal. 2.
A legislação penal não determina a consideração, em duplicidade, do art. 42 do CP, na sentença e na fase da sua execução. Assim, são duas as situações diferentes que podem surgir, a depender da autoridade que realizou a detração penal.
3. As alterações trazidas pelo referido diploma legal não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência. 4. Pela leitura do acórdão recorrido, verifica-se que, possuindo o acusado três condenações definitivas, houve a unificação das reprimendas para se aferir o regime prisional correspondente ao total de sanção, bem assim os benefícios da fase executória, nos termos do parágrafo único do artigo 111 da LEP, in verbis:
"sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime".
Ficou consignado, também, que o período de prisão preventiva de 07/01/2016 a 03/08/2016 fora descontado do saldo total de pena, ou seja, tal período fora contabilizado como pena efetivamente cumprida. 5.
Dessa forma, por mais que se possa debater o momento devido de incidência do instituto previsto no art. 42 do CP, por outro lado, descabe cogitar a sua dupla aplicação, visto que tal providência implicaria em indevido benefício ao reeducando, que cumpriria menos tempo no regime mais severo do que prevê a lei para ser transferido ao modo prisional mais brando.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.054.749/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

Dessa forma, em virtude do atual entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça e tendo em vista que o tempo de prisão provisória foi devidamente computado na sentença, para fins de detração e consequente fixação do regime semiaberto, entendo que não há amparo jurídico para estabelecer a data da prisão preventiva como marco inicial para a progressão de regime, sob pena de configurar
bis in idem
.

Sobre o tema:

AGRAVO A EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DE PENAS – MARCO INTERRUPTIVO – DATA DA ULTIMA PRISÃO – RECURSO PROVIDO. 1.
Quando há superveniência de condenação em sede de execução penal, a data-base para a concessão de novos benefícios deve ser o momento em que ocorreu a última prisão do reeducando. Precedentes
.
2. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210058945, Relator: Willian Silva, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 20/07/2022, Data da Publicação no Diário: 28/07/2022).

Pertinente, portanto, a fixação da data da última prisão - prisão definitiva que deu início ao cumprimento da pena, como sendo a data-base para fins de contagem dos benefícios executórios.

Ante o exposto, consoante entendimento jurisprudencial adotado e já manifestado por este Tribunal de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)